Tribunal: STF
Processo: HC 80494
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRISÃO TEMPORÁRIA - ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SUA DECRETAÇÃO - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI Nº 7.960/89, ART. 1º, III, “n”) - NECESSIDADE COMPROVADA - OBSERVÂNCIA, NO CASO, DOS PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DESSA ESPECIAL MODALIDADE DE PRISÃO CAUTELAR - PRETENDIDA OFENSA AO PRIVILÉGIO CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO - DIREITO DO INDICIADO/RÉU AO SILÊNCIO - DIREITO, QUE TAMBÉM LHE ASSISTE, DE NÃO SER CONSTRANGIDO A PRODUZIR PROVAS CONTRA SI PRÓPRIO - NECESSIDADE DE RESPEITO E OBSERVÂNCIA, POR PARTE DE MAGISTRADOS, TRIBUNAIS E ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL, DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS ASSEGURADOS A QUALQUER INVESTIGADO, INDICIADO OU RÉU - PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL PRESERVADA - “HABEAS CORPUS” INDEFERIDO.